Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (EMBARGANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (EMBARGANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), THALITTA DE CARVALHO - CPF: 106.243.249-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –OMISSSÃO/CONTRADIÇÃO
- AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA, e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Defendem que o acordão é omisso e contraditório.

Aduzem que a Embargada realizou leilão sem a devida comunicação conforme prevê a Lei 26, §1° da Lei 9.514/97, entretanto afirma ter realizado, fato este falsamente.

Asseveram que em todos os processos envolvendo as partes, estão demonstrando a ilegalidade no processo de convalidação, onde a Embargada realizou o
processo escondido e sorrateiro, jamais houve notificação/intimação
em sua realização .

Explicam que já jamais teriam sido notificado do procedimento administrativo, pois, realizou-se notificação via edital, no mural do cartório de Chapada dos Guimarães.

Invocam provimento n. 42 de dezembro de 2.020, artigo 959 da CGJ.

Ao final requer sejam enfrentados os vícios apontados, com efeito modificativo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA, e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso movido por HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CONSTATAÇÃO, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA NAQUELES AUTOS – REFORMA DA DECISÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Nessas condições, o exercício da posse indireta autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo credor fiduciário, quando comprovada na forma do artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está amparado no artigo 30 da Lei 9.514/97, que assegura a reintegração de posse do imóvel para desocupação, quando comprovado a consolidação da propriedade em seu nome, conforme restou demonstrado no caso.

A consolidação da propriedade fiduciária restou confirmada nos autos do nº 1026480-49.2022.8.11.0000 - também sob minha Relatoria, relativa à ação anulatória, que transitou em julgado. Também, na ação revisional, proposta pelos Embargantes restou indeferida a liminar.

Se não bastasse, faz-se necessário esclarecer que os Embargantes promoveram a primeira ação, em meses logo após os editais, quando já tinham conhecimento de que o contrato estava no departamento jurídico em razão de inadimplência e não procuraram adimplir.

Por fim, depreende da ação n. 1048506-15.2022.8.11.0041 id. 139234780, que o procedimento administrativo foi juntado em sua integralidade e verifica-se que a intimação por edital se deu em razão da inexistência do endereço dos Embargantes em Nova Brasilândia, ou seja, endereço fornecido por eles no contrato.

Restou certificado pelo Tabelião que os Embargantes se encontram em lugar incerto e não sabido.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024